Tribunal: TJDFT
Processo: 0752917-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimentos médicos indicados ao tratamento da beneficiária, bem como se abstenha de cancelar o contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar a legitimidade da negativa de cobertura fundada em alegada doença preexistente e a possibilidade de incidência de cobertura parcial temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A recusa de cobertura por doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do beneficiário ou a realização de exames médicos prévios à contratação.4. A controvérsia acerca da existência de doença preexistente e da eventual omissão dolosa demanda instrução probatória aprofundada.5. O tratamento prescrito possui caráter essencial, sendo prioritária a proteção à saúde da beneficiária em face de eventual risco patrimonial da operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:1. A negativa de cobertura por alegada doença preexistente é indevida quando ausente prova inequívoca de má-fé do beneficiário ou exigência de exames médicos prévios à contratação, devendo ser assegurada a continuidade do tratamento indicado.